Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701617-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DA SILVA BANDEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Conclusão Do Ensino Médio – Supletivo – EJA – Menor de 18 Anos – Situação Excepcional – Não Configurada – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento J. P. V. D. S., menor púbere representado por seu genitor, interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir o agravado a deferir a sua matrícula, bem como aplicar os exames supletivos para conclusão do ensino médio. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Esta Oitava Turma Cível vem entendendo ser cabível, em situações excepcionais, o deferimento de pedido de matrícula em Curso Supletivo de alunos aprovados em vestibular para ingresso na Educação Superior. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SUPLETIVO. EJA. APROVAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1127 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Educação para Jovens e Adultos - EJA, substituta do curso Supletivo, foi criada com fulcro no artigo 38 da Lei 9.394/1996, a fim de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio. 2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 fixou a seguinte tese jurídica: de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 2.1 O Recurso Especial n. 2.014.456/DF, referente ao retromencionado incidente, foi distribuído por prevenção ao Recurso Especial n. 1.945.851/CE, paradigma do Tema Repetitivo n. 1.127/STJ, de modo que a questão ainda se encontra afetada na Corte Superior, inexistindo trânsito em julgado. 3. Conforme a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal e precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, é possível a um aluno do ensino médio, que se encontra próximo à conclusão do curso e de atingir a maioridade, ser submetido aos exames de conclusão para aceleração escolar, fazendo jus à dedicação e ao esforço para a aprovação prematura em vestibular das instituições de ensino superior. 3.1 Situação fática na qual a requerente encontra-se a poucos meses de completar a maioridade civil, cursa o 3o ano do Ensino Médio e foi aprovada em vestibular para ingresso em Curso Superior, havendo proporcionalidade e razoabilidade na aceleração acadêmica. Excepcionalidade do julgado, sem implicar em alteração do entendimento do Relator. 4. Recurso conhecido conhecido e provido.” (Acórdão 1686993, 07011474820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023.) De se ressaltar que apenas em casos excepcionalíssimos defiro medidas liminares, notadamente quando faltam apenas alguns meses para se concluir o ensino médio e alcançar a maioridade civil. O caso ora em análise não possui a mesma excepcionalidade. Restam ainda seis meses para o agravante completar a maioridade civil, bem como falta cursar integralmente o terceiro ano do ensino médio. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, ao Ministério Público. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator